Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738093-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora mensal de seu salário em 10% da remuneração líquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível desconstituir integralmente a penhora de 10% sobre os salários do agravante, sob a alegação de comprometimento excessivo de sua renda e prejuízo à subsistência familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4. No caso concreto, o agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.738,65, sendo que já há descontos de pensão alimentícia e outros compromissos financeiros, restando demonstrada a necessidade de preservação de parte de sua renda. 5. A penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme decisão de primeira instância, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando a dignidade do devedor com a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de salários pode ser relativizada desde que garantida a subsistência do devedor e de sua família. 2. A manutenção da penhora em 10% da remuneração líquida é razoável quando há comprovação de que percentual superior comprometeria o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos, notadamente porque o percentual constrito inviabiliza a subsistência digna de sua família. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, porquanto o acórdão teria se omitido quanto à aplicação do quanto decidido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo – Tema 1.230, ofendendo, assim, o dever de uniformização jurisprudencial; d) artigo 4o e 8o, ambos do CPC, pois a penhora do percentual sobre a renda bruta do recorrente perpetua a execução por tempo indeterminado, sem previsão de quitação da dívida, o que viola o direito de se obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco reúne condições de trânsito o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). De igual forma, não merece seguir o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 8o, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Acresça-se que, de acordo com a orientação do STJ, "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012